Tribunal: TJBA
Processo: 8072280-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072280-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

AGRAVADO: PEDRO ANTONIO DA ROCHA NETO

Advogado(s)
:
JULIANA RITA DE SOUZA OURIVES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE SEM MEDIDAS PRÉVIAS. TEMA 1000/STJ. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que determinou exibição de documentos sob pena de multa cominatória.

O agravante alega ofensa à Súmula 372 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação imediata de multa cominatória para o caso de não exibição de documentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Em ação de exibição de documentos, a consequência legal da não exibição está prevista no art. 400 do CPC, sendo inadmissível a aplicação de multa cominatória sem prévia tentativa de outras medidas coercitivas. 5. O STJ, ao julgar o Tema 1000, fixou que a imposição de multa por não exibição somente é cabível após contraditório prévio e tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva. 6. No caso, não houve tentativa de busca e apreensão ou aplicação de outra medida coercitiva prévia, descabendo a imposição imediata da multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para revogar a multa cominatória, mantendo-se a decisão agravada no restante. Prejudicado o agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 400, caput e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 372; STJ, Tema 1000 (REsp 1.763.462/MG).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072280-75.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravada PEDRO ANTONIO DA ROCHA NETO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)